Tribunal: TJBA
Processo: 0779094-21.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0779094-21.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CLERISTON VICENTE DOS SANTOS Advogado(s): * DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. RECOLHIMENTO BIENAL. AUSÊNCIA. CONTRIBUINTE AUTÔNOMO. ART. 234, CTRMS. DECRETO Nº 17.671/06, ART. 36. INCIDÊNCIA. INSCRIÇÃO. CANCELAMENTO EX OFFICIO. IMPERIOSIDADE. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. CRÉDITO EXECUTADO. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. I – Deve ser realizada, de ofício, a baixa da inscrição no CGA, quando o contribuinte não apresentar recolhimento de tributos ou declaração da falta de movimento tributável por período superior a dois anos. II – Evidenciado que o Executado, inscrito no CGA, conquanto tivesse deixado de efetuar o pagamento do ISS desde o exercício de 2005, não teve o cancelamento ex officio de sua inscrição realizado pelo Exequente em 2007, imperiosa é a confirmação do tópico sentencial que decretou a nulidade dos créditos tributários dos exercícios subsequentes. III – O Estado da Bahia, no exercício da autonomia legislativa, através da Lei Complementar n.º 26/2006 não declarada inconstitucional, afasta da composição da receita da Defensoria Pública, órgão integrante da sua estrutura, e, portanto, dispensa de recolhimento para o Fundo respectivo, os honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencida for qualquer pessoa jurídica de Direito Público, caso do Município, razão pela qual descabida é a imposição, ao ente Municipal vencido, do pagamento de tal verba, o que justifica a reforma parcial da sentença, apenas para exclui-la da condenação. RECURSO PROVIDO EM PARTE A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0779094-21.2012.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como Apelado CLERISTON VICENTE DOS SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões a seguir expostas. Sala das Sessões, 16 de Fevereiro de 2021 PRESIDENTE HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA DESIGNADA